Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750456-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA RECORRIDOS: FERNANDO CARNEIRO BRASIL, WILSON NATALINO CARLOS JÚNIOR DESPACHO O recurso especial de ID 69613387 foi subscrito por advogado sem procuração nos autos, bem como, a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento de sua interposição, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID 69613392 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada no ID 69613389, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.086.293/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2024). Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, e, no mesmo prazo, que regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025